Tribunal: TJBA
Processo: 8059554-06.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059554-06.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUIZ WIGO DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA CASAES, VALMIR LIMA FERREIRA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de repactuação de dívidas (superendividamento). Decisão a quo que dispôs “
DEFIRO, EM PARTE, o pedido emergencial, para determinar: 1) a LIMITAÇÃO dos descontos relativos às parcelas mensais dos empréstimos comuns firmados com (...) BANCO PAN S/A (...) ao percentual de 50% (cinquenta por cento), a fim de garantir que seja descontado do contracheque da autora até o limite de 35% de seus rendimentos mensais, até o julgamento final deste processo (...)”.
A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento, conhecida como Lei do Superendividamento, tem por objetivo aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, para fomentar o adimplemento de dívidas e proteger o mínimo existencial do indivíduo. A obrigação contratual não pode se sobrepor ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da reserva do mínimo existencial, da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação contida nas normas dos artigos 4.º, III, e 51, IV e XV, do CDC. In casu, estão preenchidos os pressupostos para manutenção da tutela deferida ao agravado na Ação de origem, consoante expressamente preconizado no art. 300 do CPC/2015 c/c Lei 14.181/2021 (art. 104-A do CDC). Por conseguinte, a decisão recorrida revela-se escorreita e desmerece reforma. Agravo de Instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8059554-06.2023.8.05.0000,
em que figura como agravante
BANCO PAN S/A
e, como agravado,
LUIZ WIGO DE SOUZA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento

ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.